Tribunal: TJPA
Processo: 0000158-68.2004.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000158-68.2004.8.14.0125

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WALTERLY MARCOS MARINHO VANDERLEY

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA ALIMENTAR. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EM 10%. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O Banco do Brasil S.A. interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, que julgou procedentes os embargos à execução opostos por WALTERLY MARCOS MARINHO VANDERLEY, determinando o levantamento de penhora sobre valores de natureza alimentar.

A sentença também condenou o exequente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

O recurso alegou violação ao princípio da causalidade e pleiteou a exclusão ou a minoração dos honorários de sucumbência, por considerar excessivo o percentual fixado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do exequente em honorários advocatícios viola o princípio da causalidade; (ii) saber se o percentual de 10% fixado a título de verba honorária mostra-se excessivo, frente à alegada baixa complexidade da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impenhorabilidade dos valores bloqueados foi corretamente reconhecida, diante de sua natureza alimentar, conforme o art. 833, IV, do Código de Processo Civil.
6. A jurisprudência e a doutrina são pacíficas ao reconhecer a absoluta impenhorabilidade de verbas salariais, quando demonstrada sua origem exclusiva e sua destinação alimentar.
7. A condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorre da aplicação da regra objetiva da sucumbência, não havendo afronta ao princípio da causalidade, que não é absoluto.
8. Ao realizar constrição sobre verba legalmente protegida, o exequente excedeu os limites processuais, o que justificou o ajuizamento dos embargos à execução.
9. O percentual de 10% fixado na origem está dentro do intervalo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, sendo o mínimo legal e proporcional à atuação técnico-jurídica da defesa, que apresentou documentação, contextualizou os fatos e formulou pedido incidental fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A fixação de honorários sucumbenciais em desfavor do exequente, nos embargos à execução acolhidos por reconhecimento de impenhorabilidade de verba alimentar, não viola o princípio da causalidade quando o ato constritivo decorre de excesso na atuação processual; o percentual de 10% sobre o valor da execução, fixado como mínimo legal, revela-se proporcional diante da atuação técnico-jurídica demonstrada.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 6º e 8º; art. 86; art. 833, IV.

Jurisprudência relevante citada

Não há jurisprudência expressamente transcrita no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia, nos autos de
embargos à execução
, opostos por
WALTERLY MARCOS MARINHO VANDERLEY
, visando ao levantamento de bloqueio judicial de valores oriundos de sua conta bancária, sob o fundamento de que tais recursos seriam de natureza salarial e, portanto, impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Pelas razões expostas, nos termos da fundamentação, JULGO PROCEDENTE OS EMBARGOS A EXECUÇÃO, determino o levantamento da penhora de f. 196/197.

Intime-se o autor para ciência e dar andamento ao feito, em 15 dias.

Condeno o exequente nas custas e em honorários no valor de 10% do valor da execução, observando o trabalho realizado pelo profissional do direito que dedicou tempo e conhecimentos técnicos jurídicos para resolução da causa.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO, POR CÓPIA, COMO MANDADO.”

O Banco do Brasil S.A., inconformado com o decisum, apresentou recurso de apelação interposto tempestivamente, cujas razões consistem, em síntese, em insurgência contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, por entender que houve violação ao princípio da causalidade, visto que a origem da demanda é atribuída ao inadimplemento contratual por parte do executado, alegação de que os honorários fixados em 10% sobre o valor da execução são exorbitantes e desproporcionais, dada a baixa complexidade da demanda, sendo de rigor a minoração ou mesmo o afastamento da condenação, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença no tocante à verba honorária, com base nos arts. 85, §§ 2º, 6º e 8º, e art. 86, todos do Código de Processo Civil, e doutrina e jurisprudência acerca do princípio da causalidade, culminando com o pedido de exclusão ou redução equitativa da verba de sucumbência.

Contrarrazões pugnam a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Julgador, em sede de apelação, diz respeito à insurgência do BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que acolheu os embargos à execução opostos por WALTERLY MARCOS MARINHO VANDERLEY, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados por meio do sistema BACENJUD, por se tratarem de verbas de natureza alimentar, e determinando, ainda, a condenação do exequente ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da execução.

O recorrente sustenta, em síntese, que a condenação em honorários de sucumbência contraria o princípio da causalidade, porquanto a parte executada teria dado causa à propositura da execução ao deixar de adimplir obrigação contratual previamente assumida. Ademais, insurge-se contra o percentual arbitrado a título de verba honorária, alegando que este seria excessivo, especialmente em se tratando de demanda de reduzida complexidade.

Nada obstante o esforço argumentativo do apelante, não vislumbro razões que justifiquem a reforma do decisum combatido.

Com efeito, a sentença recorrida enfrentou de forma adequada e juridicamente consistente o pedido formulado nos embargos à execução, reconhecendo que os valores bloqueados nas contas do executado possuem natureza absolutamente impenhorável, uma vez que correspondem a vencimentos recebidos por ele em razão de vínculo funcional com a Administração Pública Municipal.

O ordenamento jurídico processual civil é claro e objetivo ao estabelecer a absoluta impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e outras verbas de caráter alimentar, independentemente de sua origem, finalidade ou valor. Assim, uma vez comprovado nos autos, mediante documentação hábil, que a conta bancária atingida pela constrição judicial é destinada exclusivamente ao recebimento de proventos salariais, resta caracterizada a ilicitude da medida constritiva.

Importa salientar que a constatação de que os recursos bloqueados são provenientes de salário e que a conta bancária utilizada não se presta a movimentações alheias à finalidade alimentar impõe o reconhecimento da nulidade da constrição. Essa constatação, por si, confere legitimidade ao pedido veiculado na via dos embargos à execução e justifica sua procedência.

Superada essa premissa, passo à análise da questão relativa à verba honorária fixada na sentença.

No ponto, cumpre esclarecer que, uma vez reconhecida a procedência dos embargos à execução, impõe-se ao exequente suportar os ônus da sucumbência, inclusive com relação ao pagamento de honorários advocatícios. Trata-se de decorrência lógica do sistema processual, que atribui tal encargo à parte vencida, sem que isso represente violação ao princípio da causalidade, uma vez que este não possui caráter absoluto, tampouco prevalece de forma autônoma sobre a regra objetiva da sucumbência.

O fato de a execução ter sido originada por inadimplemento contratual anterior não isenta o credor-exequente do dever de observar os limites legais de atuação processual, tampouco autoriza que este promova atos constritivos sobre bens cuja proteção legal é inequívoca. Ao realizar penhora sobre verba alimentar, cuja impenhorabilidade é legalmente estabelecida, o exequente excedeu os limites processualmente toleráveis, o que, inclusive, demandou o ajuizamento de incidente processual específico para salvaguarda de direito fundamental do executado.

Quanto ao percentual de 10% arbitrado a título de honorários, entendo que foi fixado com base nos critérios legais, e não revela qualquer traço de excessividade ou desproporção.

Com efeito, o artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. No presente caso, o Juízo de origem fixou os honorários no percentual mínimo legal, o que revela prudência e comedimento.

A tese do recorrente de que a causa seria de baixa complexidade e não justificaria a fixação em tal patamar não procede. Ainda que se trate de questão jurídica de natureza delimitada, é inegável que houve atuação técnico-jurídica eficaz por parte da defesa, com apresentação de documentos bancários, análise da movimentação financeira, contextualização da origem dos créditos e formulação de pedido incidental nos autos de execução. A atuação demandou diligência, conhecimento técnico e zelo profissional.

Não há, portanto, qualquer violação aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade ou da vedação ao enriquecimento sem causa. O valor fixado revela-se justo, equilibrado e condizente com a atuação processual efetivamente realizada.

Em conclusão, não restando configurada qualquer nulidade ou ilegalidade na sentença, impõe-se a sua manutenção integral, inclusive no que se refere à condenação da parte exequente ao pagamento da verba honorária de sucumbência.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se hígida a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/10/2025